Tribunal: STF
Processo: Rcl 44376
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE CLUBE DESPORTIVO. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 29/DF E 30/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.578/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 201.819. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Walter Brito Lima, em 27.10.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível do Rio de Janeiro na “Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” n. 0176514-96.2020.8.19.0001, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.578/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 29/DF e 30/DF e no Recurso Extraordinário n. 201.819:
    “Pretende o Autor a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, na forma do art. 303, do CPC, para impedir a aplicação de novas regras para eleição da Diretoria Administrativa do Club de Regatas Vasco da Gama, pelos fundamentos expostos na inicial. Para concessão da medida de urgência, requerida em caráter antecedente, impõe-se a caracterização dos requisitos previstos no art. 300, do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Depreende-se da inicial que o Autor pretende impedir a aplicação de novas regras no processo de eleitoral de 2020, incluindo a eleição da Diretoria Administrativa do clube, e ainda que aprovadas eventuais mudanças em assembleia, o que não merece prosperar. De início, cabe salientar que, em 30/08/2020, foi realizada assembleia geral extraordinária para alteração do estatuto do clube, o que implicaria, em caso de aprovação, na aplicação de novas regras para o pleito eleitoral deste ano. Contudo, os efeitos da decisão adotada nesta assembleia, que deliberou e aprovou a referida alteração, estão suspensos por força de decisão do E. Tribunal de Justiça, consoante fls. 51/53. A pretensão ora deduzida se funda na impossibilidade de adoção de novas regras para eleição da Diretoria Administrativa, por violar o princípio constitucional da anterioridade eleitoral, previsto no art. 16, da CRFB, visto que teria incidência em pleito realizado no mesmo ano. É esta a causa de pedir, que não reproduz aquela deduzida nos autos do processo em que foi proferida a decisão do E. Tribunal de Justiça, razão pela qual nada impede, por ora, o exame da medida requerida nestes autos. Equivoca-se, contudo, o Autor ao invocar o referido princípio constitucional, no caso em tela. O art. 16, CRFB, que tem por fim assegurar o exercício de direitos POLÍTICOS e consagra o princípio da anterioridade eleitoral, em interpretação e aplicação teleológicas, objetiva impedir a deformação do processo eleitoral por modificações que, casuisticamente introduzidas, rompam a igualdade de participação dos protagonistas, violando a garantia básica de competitividade que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais. E não é possível, neste momento processual, verificar qualquer violação a algum princípio constitucional ou mesmo às regras do CC, que incidem a partir da aplicação das regras do próprio estatuto. A alteração das regras eleitorais para o pleito de 2020, por si só, não ofende a igualdade e a competitividade de eventuais candidatos. Para que seja afastada, é preciso que viole a igualdade de participação, essencial no processo eleitoral, ou descaracterize, de forma contundente, o processo de eleição, aspectos estes que não foram especificados pelo Autor e que não se configuram. Note-se que a eleição da Diretoria Administrativa diretamente pelos sócios, inicialmente, prestigia a competitividade e a igualdade de participação, ao contrário do que argumenta o Autor. Ausentes, pois, os requisitos legais. Pelo que, INDEFIRO a medida de urgência requerida” (e-doc. 11).
    2. Contra essa decisão Walter Brito Lima ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante afirma ter ingressado “com Tutela Antecipada Antecedente, para suspender, no pleito em iminência (07/11/2020), a aplicabilidade da mudança eleitoral do Clube de Regatas Vasco da Gama, em destaque, a alteração do sistema indireto (votação para o Conselho e, então, aos dirigentes) para direta (votação para os próprios dirigentes)” (fl. 2).
    Informa que, “ao receber a referida tutela, a mencionada Juíza decidiu que não se aplica o princípio da anualidade e, em razão disso, achou por bem negar o pedido” (fl. 2).
    Alega que a autoridade reclamada “ofende as seguintes jurisprudências do Supremo Tribunal Federal (STF): a) Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais (STF, RE 201.819) e b) Princípio da Anterioridade Eleitoral ou Anuidade (STF, ADC 29, ADC 30 e ADI 4.578)” (fl. 3). 
    Argumenta que, “no tocante a aplicação da Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais (STF, RE 201.819), [a autoridade reclamada] deixou de determinar a incidência, no âmbito das relações sociais, do Princípio da Anterioridade Eleitoral, [sendo] imprescindível que, em uma aplicação horizontal dos direitos fundamentais, a regra da anterioridade eleitoral deve[ria] ser aplicada ao processo eleitoral de clube social” (fl. 3).
    Sustenta que “a Anterioridade Eleitoral é um princípio constitucional visando a segurança jurídica e a igualdade de condições em escrutínios. Assim, a violação a assente orientação do STF (STF, ADC 29, ADC 30 e ADI 4.578) também está presente no que tange a aplicabilidade do Princípio da Anterioridade Eleitoral ou Anuidade” (fl. 3).
    Requer medida liminar para suspender “os efeitos da decisão reclamada, bem como, em efeito ativo, determinar que os Reclamados se abstenham de realizar a eleição agendada, para o dia 07 de novembro de 2020, respeitando o princípio da anualidade eleitoral” (fl. 4).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “garantir a autoridade das r. decisões proferidas pelo E. STF afirmando sua competência nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF e, como medidas necessárias para se alcançar tal desiderato, confirmando o pedido liminar” (fl. 4).
    Em 28.10.2020, Walter Brito Lima peticionou nos autos, requerendo a desistência da presente reclamação por ter ajuizado duas reclamações idênticas: Reclamações ns. 44.376 e 44.377 (e-doc. 13).
    Em 29.10.2020, o reclamante peticionou novamente neste processo para informar que não mais desejava desistir do feito (e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4.  Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a antecipação de tutela no Processo n. 0176514-96.2020.8.19.0001, o juízo da Vigésima Segunda Vara Cível do Rio de Janeiro teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.578/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 29/DF e 30/DF e no Recurso Extraordinário n. 201.819.
    5. Em 16.2.2012, em julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 29/DF e 30/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.578/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal declarou constitucionais as hipóteses de inelegibilidade descritas nas als. c, d, f, g, h, j, m, n, o, p e q do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990, introduzidas pela Lei Complementar n. 135/2010:
    “EMENTA: AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: AGRAVAMENTO DO REGIME JURÍDICO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE INELEGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL): EXEGESE ANÁLOGA À REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA LIMITAR SUA APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO: FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. VIDA PREGRESSA: CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. PRESTÍGIO DA SOLUÇÃO LEGISLATIVA NO PREENCHIMENTO DO CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. AFASTAMENTO DE SUA INCIDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES JÁ OCORRIDAS EM 2010 E AS ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS MANDATOS EM CURSO. (...)
    14. Inaplicabilidade das hipóteses de inelegibilidade às eleições de 2010 e anteriores, bem como para os mandatos em curso, à luz do disposto no art. 16 da Constituição. Precedente: RE 633.703, Rel. Min. GILMAR MENDES (repercussão geral)” (DJe 29.6.2012).
    Nesses paradigmas de controle abstrato de constitucionalidade invocados pelo reclamante, este Supremo Tribunal proferiu decisão à luz do § 9º do art. 14 da Constituição da República, inserido no capítulo “Dos Direitos Políticos”.
    6. Na espécie em análise, a eleição sobre a qual pretende o reclamante a aplicação do princípio da anualidade eleitoral refere-se ao cargo de presidente de clube social desportivo, não se tratando do exercício dos direitos políticos cuidados na Constituição da República, diferindo essa situação, portanto, daqueles precedentes alegadamente descumpridos.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    7. Quanto ao alegado descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 201.819, melhor sorte não assiste ao reclamante, pois não figurou como parte na ação na qual proferida a decisão invocada como paradigma.
    A decisão proferida naquele recurso extraordinário tem efeitos limitados às partes que integraram aquela relação processual. 
    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).
    “EMENTA. Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).
    Confiram-se também os seguintes julgados: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora